Tribunal: TJDFT
Processo: 0716622-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PENA SUBSTITUTIVA. CARÁTER SANCIONATÓRIO E PREVENTIVO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. FALTA GRAVE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa, contra a decisão proferida pelo Juízo da VEPEMA, que em razão da pena corporal substituída por duas restritivas de direitos, estipulou como pena alternativa o pagamento de prestação pecuniária no valor total de R$ 36.000,00, a serem pagos em 48 parcelas mensais de R$ 750,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em: a) readequar o valor da prestação pecuniária, para patamar compatível com a capacidade financeira do agravante; b) reconhecer a ilegalidade da falta grave homologada, anulando-se os seus efeitos legais
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante estabelece o art. 43, I, do Código Penal, a prestação pecuniária é pena substitutiva à privativa de liberdade, de modo que o seu valor, de importância fixada pelo juiz, nos termos do art. 45, 1o, do Código Penal, deve ser não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos, sendo suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3.1. Nesse contexto, tem-se que a capacidade financeira do sentenciado, apesar de ser um importante fator, não é o único elemento considerado para fixação do valor da prestação pecuniária, pois deve ser observada a necessidade de prevenção e reprovação do delito praticado.
4. No caso dos autos, não obstante a redução do valor realizada pelo juízo da VEPEMA, atualmente as prestações estabelecidas comprometem cerca de 12,5% da renda líquida mensal do recorrente, não se mostrando desarrazoado ou desproporcional, pois está de acordo com critério estabelecido pelo juízo, no sentido de comprometimento do valor de 10% a 20% da renda líquida mensal do apenado.
5. A existência de ação civil em curso não interfere no cumprimento da sanção estabelecida na esfera penal, pois nos termos do artigo 45, § 1o, do Código Penal, em casos de identidade de beneficiários, o valor pago a título de reparação na esfera criminal poderá ser reduzido do montante em eventual condenação de reparação cível.
6. Deve ser mantida a homologação da falta grave praticada pelo recorrente, em razão do inadimplemento das prestações anteriormente estabelecidas, quando foi oportunizada a ele a oportunidade de justificar o não cumprimento da pena restritiva de direito. Inteligência do art. 51 da Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.